Tribunal: TJES
Processo: 0008202-27.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008202-27.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NAJARA BORGES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
N.
00082022720218080035

APELANTE
:
NAJARA BORGES DOS SANTOS

APELADO: LUCAS KLIPPEL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de apelo interposto em favor de
NAJARA BORGES DOS SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO 5
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA/ES,
que, em síntese, norteou a absolvição do apelado
LUCAS KLIPPEL
, no que se refere a acusação quanto a prática do delito previsto no art. 129, parágrafo 9º, do Código Penal (lesão corporal no âmbito das relações domésticas), em razão da insuficiência de provas.

Na origem, tanto o Ministério Público quanto a defesa do acusado pugnaram pela absolvição do apelado.

A defensoria pública, representando a vítima, destaca que a sentença deve ser reformada pelo fato de que:
1.
A decisão da vítima não comparecer em juízo foi adotada sem prévia orientação técnica da defesa;
2.
A prova produzida na esfera policial é apta a ensejar o decreto condenatório no caso específico.

Contra-argumentos apresentados pelo Ministério Público Estadual destacando a preliminar de ausência de interesse recursal, haja vista que a suposta vítima, intimada para tanto, não manifestou o desejo de recorrer, e, quanto ao mérito, pelo desprover do recurso.

Contra-argumentos manifestados pelo apelado, através da Defensoria Pública, neste mesmo sentido.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o que tenho a relatar. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2022.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO:

Eminentes Pares, como dito o Ministério Público suscita a preliminar de ausência de interesse para fins de interposição do recurso, haja vista que a vítima, intimada para tanto, não formalizou o desejo de recorrer.

Entendo por bem rejeitar a presente preliminar, conforme manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a vítima não é obrigada a invariavelmente responder sobre o desejo de recorrer perante o oficial de justiça, quando intimada para tanto, e, se assim o fez, tempestivamente, por opção de sua defesa técnica, a admissibilidade do recurso é medida que se impõe.

Afasto, portanto, a presente preliminar e é como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ACOMPANHO O RELATOR.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de apelo interposto em favor de
NAJARA BORGES DOS SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO 5
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA/ES,
que, em síntese, norteou a absolvição do apelado
LUCAS KLIPPEL
, no que se refere a acusação quanto a prática do delito previsto no art. 129, parágrafo 9º, do Código Penal (lesão corporal no âmbito das relações domésticas), em razão da insuficiência de provas.

Na origem, tanto o Ministério Público quanto a defesa do acusado pugnaram pela absolvição do apelado.

A defensoria pública, representando a vítima, destaca que a sentença deve ser reformada pelo fato de que:
1.
A decisão da vítima não comparecer em juízo foi adotada sem prévia orientação técnica da defesa;
2.
A prova produzida na esfera policial é apta a ensejar o decreto condenatório no caso específico.

Pois bem. Em que pese os respeitáveis argumentos externados, entendo por bem rejeitá-lo, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que a vítima fora devidamente intimada para comparecer em audiência de instrução e julgamento, e em razão de sua própria deliberação não compareceu em juízo, não havendo que se falar, portanto, na necessidade de sua anuência para fins de conclusão do ato sem a sua oitiva, sendo certo que a desídia da vítima perdurou durante todo o procedimento da ação originária.

Em trato continuativo, perfilho o entendimento de que, mesmo diante do material colhido na esfera policial, é imperioso que a autoria do delito seja confirmada em juízo para fins de implementação da condenação, à luz do que determina o art. 155 do CPP, e à luz da presunção de inocência.

In casu, não foram arroladas outras testemunhas pelo Parquet, e a vítima, como dito, não compareceu em juízo para confirmar suas declarações, mesmo que intimada para tal finalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação
,
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Pena
l"
(AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

E ainda em recente julgamento o Colendo STJ se manifestou da seguinte forma:

PENAL. AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NO STJ. ART. 105, I, "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LESÕES CORPORAIS LEVES. ART. 129, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONDUTA CRIMINOSA IMPUTADA. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA MATERIALIDADE DO FATO. ABSOLVIÇÃO DE QUE SE IMPÕE NOS TERMOS DO ART. 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1. Trata-se de denúncia do Ministério Público Federal em desfavor de autoridade com foro por prerrogativa de função neste Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 105, I, "a", da Constituição Federal, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, "caput", do Código Penal.

2. Afasto a prescrição, considerando como marco interruptivo a data da decisão que tornou definitivo o recebimento da denúncia, com o julgamento dos embargos de declaração (21 de março de 2018), uma vez que não transcorreu prazo superior a 4 anos até a presente data.

3.
A denúncia foi recebida, ante a presença de indícios de materialidade e autoria, mas os elementos de informação colhidos no inquérito policial não foram confirmados em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, na forma do art. 155 do Código de Processo Penal.

4. Diante da ausência de prova robusta da própria conduta criminosa (dolosa ou culposa) descrita na denúncia, conclui-se existir dúvida razoável acerca da materialidade do fato, o que impõe a absolvição nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

5.
Rejeição da pretensão punitiva, com a consequente absolvição do acusado.

(APn n. 878/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 15/12/2021, DJe de 3/3/2022.)

E ainda menciono outro julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP C/C ART. 5º, III, DA LEI Nº 11.340/2006). LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ÚNICA PROVA. OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória quando se encontra em consonância com as demais provas existentes nos autos.
À míngua de outras provas aptas a corroborar o depoimento da vítima prestado na fase investigativa, a absolvição do réu é medida que se impõe.
2.
A condenação do réu com base exclusivamente em depoimento da vítima, não confirmado por qualquer elemento probatório produzido em Juízo, fere não apenas a presunção de inocência prevista na Constituição Federal e em Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, mas também a regra de divisão do ônus da prova prevista pelo art. 156 do CPP, o Princípio do in dubio pro reo, bem como o dever de motivação, transparência e controle social a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos, por força do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDF – APC n. 0750521-24.2019.8.07.0016 – 2ª Turma Criminal - Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO – julgado em 09/06/2022)

É caso dos autos, de maneira que, à luz de tais considerações, despiciendos outros registros,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL: REJEITADA. MÉRITO: LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – DESÍDIA DA VÍTIMA PARA FINS DE COMPARECIMENTO EM JUÍZO – REGULAR TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL SEM A COLETA DE SUAS DECLARAÇÕES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE OUTRAS TESTEMUNHAS E DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS FORMALIZADOS EM JUÍZO PARA FINS DE CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a vítima não é obrigada a invariavelmente responder sobre o desejo de recorrer perante o oficial de justiça, quando intimada para tanto, e, se assim o fez, tempestivamente, por opção de sua defesa técnica, a admissibilidade do recurso é medida que se impõe.

2.
A vítima fora devidamente intimada para comparecer em audiência de instrução e julgamento, e em razão de sua própria deliberação não compareceu em juízo, não havendo que se falar, portanto, na necessidade de sua anuência para fins de conclusão do ato sem a sua oitiva, sendo certo que a desídia da vítima perdurou durante todo o procedimento da ação originária.

3.
Na origem, tanto o Ministério Público quanto a defesa do acusado pugnaram pela absolvição do apelado.

4.
Mesmo diante do material colhido na esfera policial, é imperioso que a autoria do delito seja confirmada em juízo para fins de implementação da condenação, à luz do que determina o art. 155 do CPP, e à luz da presunção de inocência.

In casu, não foram arroladas outras testemunhas pelo Parquet, e a vítima, como dito, não compareceu em juízo para confirmar suas declarações, mesmo que intimada para tal finalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação
,
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Pena
l"
(AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019) (APn n. 878/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 15/12/2021, DJe de 3/3/2022.)

5
. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2022. RELATOR